Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. É rejeitada a alegação de obscuridade e contradição no acórdão porque observado que a divergência entre os integrantes do órgão julgador foi esclarecida na proclamação do resultado do julgamento, quando declarado que prevalecera o voto médio proferido pelo relator. Observa-se, ainda, a congruência no voto prevalente.
3. É reconhecida a existência de erro material na ementa, na parte onde mencionado “sentença mantida”, para extrair tais palavras de seu texto.
4. A multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC não é aplicada porque não verificado o caráter protelatório dos embargos.
5. Embargos declaratórios providos em parte, com efeito integrativo, para corrigir erro material constante da ementa.